Tribunal: TJMT
Processo: 1015505-70.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015505-70.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CARLOS ANTONIO NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 621.011.291-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO - CPF: 045.441.231-27 (ADVOGADO), ALLANA STEFANNY SILVA - CPF: 048.423.221-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 1o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DEFERIMENTO DE LIMINAR PELO MAGISTRADO
A QUO
PARA SUSPENDER DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE SUSPENDEU SUMARIAMENTE O CADASTRO AMBIENTA RURAL (CAR) DA PROPRIEDADE RURAL DO AGRAVADO
– CONTRADITÓRIO NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL NÃO OBSERVADO – POSSÍVEL VIOLAÇÃO, PELA AUTORIDADE IMPETRADA, DO ART. 2o, INCISO IV, DA LC No 592/2017, ARTIGO 18 E 50 DO DECRETO 1.031/2017, ARTIGO 5o, INCISO LV, DA CF/88 E SÚMULA 473 DO STF – REQUISITO DO
FUMUS BONI IURIS
E DO
PERICULUM IN MORA
DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no
artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam, sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Nos termos do
art. 2o, inciso IV, da LC no 592/2017 e artigo 18 e 50 do Decreto 1.031/2017, o CAR (
Cadastro Ambienta Rural) pode ser suspenso quando
não houver atendimento de notificação ou ofício de possível pendência, quando ocorrer descumprimento de termo de compromisso e/ou ocorrência de nova infração ambiental após a sua validação.

Diante da suspensão sumária do CAR em razão de possível irregularidade no cadastro, sem oportunizar que a parte prejudicada se manifeste e/ou regularize a pendencia, evidencia-se possível violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, previstos no art. 2o, inciso IV, da LC no 592/2017, artigos 18 e 50 do Decreto 1.031/2017, artigo 5o, inciso LV, da CF/88, bem com à súmula 473 do STF.

Quando as evidencias se firmam no sentido de que o ato praticado pela autoridade impetrada contraria as legislações Federais e Estaduais, bem como Súmula do STF, vislumbra-se a presença do requisito do
fumus boni iuris.

No caso de indeferimento da liminar no
mandamus,
a parte impetrante permaneceria com o
Cadastro Ambienta Rural - CAR
suspenso,
ficando impossibilitada de exercer as atividades rurais no imóvel em questão, restando presente o requisito do
periculum in mora.

Requisitos necessários para o deferimento de liminar em Mandado de Segurança demonstrados.

Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança no 1773-84.2019.8.11.0082, impetrado contra ato do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental e do Coordenador de Cadastro Ambiental Rural,
deferiu a liminar
, determinando a suspensão dos efeitos do Despacho no 1.010/2019/GAB/SEMA-MT, tão somente em relação ao CAR MT-105.602/2017, referente ao imóvel Fazenda Araçatuba I, para permitir o estabelecimento prévio do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo, determinando aos impetrados a abertura de prazo razoável, possibilitando a apresentação de defesa técnica no cadastro ambiental rural.

Aduz que, o Cadastro Ambiental Rural foi suspenso cautelarmente em razão da constatação de irregularidades, consubstanciada na inconsistência de validação do cadastro.

Sustenta que, posteriormente, o Agravado será notificado para comparecer em audiência extrajudicial, com o objetivo de se manifestar e regularizar o cadastro do imóvel, mediante formalização de Termo de Ajustamento de Conduta.

Argumenta que os procedimentos realizados no processo administrativo estão em consonância com a legislação, não tendo que se falar em qualquer irregularidade.

Afirma que foram preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada na ação mandamental.

Ao final, pugna pelo provimento presente recurso, para reformar a decisão objurgada, no sentido de indeferir a liminar pleiteada nos autos originários.

O pedido de efeito suspensivo recursal foi indeferido (Id. 20359978).

A parte Agravada apresentou contrarrazões onde impugnou integralmente os fundamentos do presente recurso (Id. 24019484).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id. 28558453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o Agravado é

proprietário do imóvel rural denominado Fazenda Araçatuba Norte I, localizado no Município de Nova Ubiratã, inscrita no Cadastro Ambiental Rural - CAR no 105.602/2017, desde 19/06/2018.

Narra na ação mandamental que, na data de 25/04/2019, fora surpreendido com a suspensão de seu CAR, por meio do Despacho no 1.010/2019/GAB/SEMA-MT, sem prévia notificação para que lhe fosse oportunizado apresentar defesa e/ou providenciar

a correção de eventuais irregularidades constatadas, violando-se assim, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sob o fundamento de que teve o seu direito liquido e certo violado, ajuizou a ação mandamental com pedido de liminar
inaudita altera pars.

O Magistrado
a quo
ao receber a inicial deferiu a liminar para determinar a suspensão dos efeitos do Despacho no 1.010/2019/GAB/SEMA-MT, tão somente em relação ao CAR MT-105.602/2017, referente ao imóvel Fazenda Araçatuba I, para permitir o estabelecimento prévio do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo, determinando aos impetrados a abertura de prazo razoável, possibilitando a apresentação de defesa técnica no cadastro ambiental rural.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Preambularmente, insta consignar que a questão a ser decidida no presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seu limite estreito, envolve somente a análise dos requisitos autorizadores à concessão da liminar em mandado de segurança previstos no artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam:
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

No caso dos autos, vislumbra-se a prática de ato ilegal ou abuso de poder perpetrado pela autoridade coatora. Vejamos.

Na vertente hipótese, observa-se dos documentos colacionados aos autos que o Agravado teve o seu
Cadastro Ambiental Rural - CAR, suspenso por meio do
Despacho no 1.010/2019/GAB/SEMA-MT, em razão de possível irregularidade.

Sobre o assunto sabe-se que a Administração Pública pode anular seus próprios atos, quando acoimados de vícios de ilegalidade, podendo revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade.

No entanto, de acordo com o artigo, 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988, mesmo no procedimento extrajudicial, deve ser assegurado ao administrado o contraditório e a ampla defesa, como cito:

“Art. 5o da CF/88. [...]

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; [...]”

Não diferente, o Legislador Estadual ao prever o
princípio da autotutela no art. 24 da Lei Estadual no 7.692/
2002 entendeu que
embora seja possível a Administração Pública revogar seus próprios atos, se mostra necessário observar o princípio do contraditório e da ampla defesa, transcrevo:

“Art. 24
A Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório.

Parágrafo único. Os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração Pública Estadual, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros”.

A matéria encontra-se, inclusive, sumulada pelo Supremo Tribunal Federal, como cito:

“Súmula 346:
“A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.”

Súmula 473:
“A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direito adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Com efeito, os indícios se pariam no sentido de que apesar da possível irregularidade no
Cadastro Ambienta Rural - CAR
da propriedade rural do Agravado, para determinar a suspensão de oficio seria necessária a instauração do processo administrativo, devendo ser observado os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, pertinente ainda, trazer à baila o disposto na Lei Complementar no 592/2017, que disciplina o Cadastro Ambiental Rural:

“Art. 2o Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se por:

[...]

III - CAR Ativo: Situação do CAR após a inscrição da propriedade ou posse rural que permanece vigente durante todas as etapas do processo de regularização ambiental dos passivos relacionados às Áreas de Preservação Permanente, Uso Restrito e Reserva Legal.

IV - CAR Suspenso: condição do CAR em caso de não atendimento de notificação ou ofício pendência, descumprimento de termo de compromisso e/ou ocorrência de nova infração ambiental após a sua validação;”

Da análise da legislação mencionada, constata-se que o Cadastro Ambiental Rural somente poderia ser suspenso em caso de não atendimento de notificação ou ofício para a regularização de pendência, ou ainda, pelo descumprimento de termo de compromisso ou a prática de infração ambiental após a validação do CAR; hipóteses não verificadas no caso concreto.

De mesmo modo, o artigo 18 do Decreto 1.031/2017, que regulamentou a LC no 592/2017, preconiza que, a propriedade rural inscrita no Cadastro Ambiental por meio do sistema SIMCAR poderá apresentar a situação de ativa, durante o prazo de notificação emitida pela SEMA para regularização de inconsistências identificadas no CAR.

A regulamentação prevê, também, as hipóteses de suspensão do cadastro ambiental:

“Art. 18

A propriedade ou posse rural inscrita no CAR, por meio do módulo de cadastro do SIMCAR, poderá apresentar as seguintes condições:

I - ativo:

a) quando concluída a inscrição no CAR;

b) durante o prazo da notificação emitida pela SEMA para complementação ou correção de inconsistências identificadas durante a análise do CAR;

c) durante a validação e regularização dos passivos existentes nas áreas de reserva legal, preservação permanente e uso restrito.

II - suspenso:

a)
quando não atendida a notificação emitida pela SEMA no prazo estabelecido
;

b) quando descumprido o termo de compromisso;

c) quando constatada a ocorrência de nova infração ambiental após a validação do CAR; e

d) quando indeferido o CAR.

[...]

Art. 50. Após a análise das informações declaradas no cadastro, se detectada alguma inconsistência, a SEMA encaminhará notificação com lista única de pendência ao proprietário/possuidor rural ou responsável técnico, pela Central de Comunicação, estabelecendo o prazo de até 90 (noventa) dias para complementação das informações e/ou retificação do CAR
.

§ 1o Caso a notificação seja atendida no prazo estipulado, o cadastro receberá um parecer e suas informações serão consideradas como validadas.

§ 2o
Caso as informações solicitadas e/ou retificação do cadastro não sejam apresentadas o cadastro será suspenso
, cabendo ao proprietário ou possuidor rural proceder a retificação da inscrição de seu imóvel rural no CAR.

Feitas estas considerações, as evidencia se pariam no sentido de que, somente após a solicitação de informações e de oportunizar a retificação de possíveis irregularidades no cadastro, que o Agravado poderia ter seu CAR suspenso, o que, em princípio, não foi observado pela autoridade coatora.

Destarte, uma vez que as evidencias se firmam no sentido de que o ato praticado pela autoridade impetrada contraria as legislações Federais e Estaduais, bem como Súmula do STF, vislumbra-se a presença do requisito do
fumus boni iuris.

Da mesma forma, constata-se a presença do
periculum in mora
, considerando que, caso não fosse deferida a liminar pleiteada na inicial, a parte autora permaneceria com o
Cadastro Ambienta Rural - CAR
suspenso,
ficando impossibilitada de exercer as atividades rurais no imóvel em questão.

Assim,
entendo que agiu com acerto o Juízo de 1o Grau ao deferir a liminar para determinar o sobrestamento do ato administrativo que suspendeu sumariamente o cadastro ambiental rural do Agravado, emanado em dissonância à regulamentação de regência da matéria e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Em seu bem-lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:
Assim, entendo que agiu com acerto o Juízo de 1o Grau ao deferir a liminar para determinar o sobrestamento do ato administrativo que suspendeu sumariamente o cadastro ambiental rural do Agravado, emanado em dissonância à regulamentação de regência da matéria e aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso de agravo de instrumento
.

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] No caso, os documentos acostados nos autos pela parte impetrante demonstram que o órgão ambiental, após promover a análise e a respectiva validação do CAR MT-105.602/2017, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Araçatuba Norte I, localizado no Município de Nova Ubiratã (MT), ocorrida em 19/06/2018, suspendeu, sumariamente, a validação do seu SIMCAR MT-105.602/2017, fundamentada no Parecer Técnico n. 243/CGMA/SRMA/2018, sem que o administrado e ora impetrante tivesse a oportunidade de se manifestar e/ou sanar as irregularidades constatadas na reanálise da pretensão administrativa, contrariando os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem assim o princípio que veda a decisão surpresa.

A par disso, verifica-se ainda que o ato administrativo que promoveu a suspensão do CAR MT-105.602/2017, a princípio, não se encontra amparado em quaisquer das hipóteses previstas na legislação estadual que autorizam a suspensão do CAR já validado — a) quando não atendida a notificação emitida pela SEMA no prazo estabelecido; b) quando descumprido o termo de compromisso; c) quando constatada a ocorrência de nova infração ambiental após a validação do CAR; e d) quando indeferido o CAR — (Lei Complementar Estadual n. 592/2017, art. 2°, inciso IV; e Decreto Estadual n. 1.031/2017, art. 18, inciso 11, alíneas 'a', 'b', 'c' e 'd'), uma vez que amparado em motivos outros, quais sejam: 1) Aprovação da vetorização de Área Consolidada; 2) Aprovação de área vegetação nativa vetorizada como AUAS; 3) AUAS vetorizadas corno área consolidada; e 4)

Quantitativo de Reserva Legal à Recuperar não atende, detectadas em reanálise administrativa.

Logo, conquanto o fato da validação do CAR MT-105.602/2017 se encontrar em revisão pelo órgão ambiental em razão de supostas inconsistências identificadas em momento posterior, sua condição deverá apresentar o ‘status’ de 'ativo’, conforme disciplina o art. 18, do Decreto n. 1.031, de 02 de julho de 2017.

Tais situações, quando conjugadas, evidenciam o fumus boni iuris.

Por sua vez, é límpida a presença do
periculum in mora
, uma vez que o ato administrativo de suspensão do CAR MT-105.602/2017 nas condições acima expostas causa diversos entraves à parte impetrante, inclusive no cancelamento de autorização prévia de funcionamento, o que obstaculiza o exercício da atividade a que se destina, ficando impedida de obter certidões, contrair financiamentos e realizar demais atos negociais, todos dependentes da condição "ativo "do cadastro ambiental rural efetivado pela parte impetrante.

Ressalta-se, ainda, que a presente decisão não tem o condão de conceder um salvo-conduto em favor da parte impetrante, consubstanciado na validação do SIMCAR sem que tenham sido preenchidos os requisitos exigidos por lei, tampouco de adentrar no mérito do ato administrativo.

Pelo contrário. Esta liminar tem por finalidade impor à Administração Pública o dever de possibilitar ao impetrante prévia manifestação antes que a administração promova a suspensão e/ou o cancelamento do cadastro ambiental rural, observando assim princípios constitucionais, tais como os da legalidade, eficiência, do contraditório e o da ampla defesa, para a prática de atividade que lhe compete, sem prejuízo de observar os requisitos exigidos por lei para a validação ou revogação de licenças e/ou autorizações ambientais, não havendo que se falar, neste caso, em preterimento da ordem cronológica estabelecida pelo Decreto Estadual n. 1.031/2017 (artigos 19 a 21).

Diante do exposto, Com fundamento no artigo 7 inciso III, da n. 12.016/09, defiro a liminar pretendida, por conseguinte, determino a suspensão dos efeitos do Despacho n. 1.010/2019/GAB/SEMA-MT (fl. 84), tão-somente em relação ao CAR MT-105.602/2017, referente ao imóvel rural denominado Fazenda Araçatuba 1, localizado no Município de Nova Ubiratã (MT), para permitir o estabelecimento prévio do contraditório e da ampla defesa e, para tanto, determino aos impetrados que promovam a abertura de prazo compatível em favor da parte impetrante, possibilitando a apresentação de defesa técnica no aludido cadastro ambiental rural, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias. [...] (Id. 19480492, fls. 9/11).

Na inicial do mandado de segurança é alegado que:

[...] O Impetrante é possuidor e legitimo proprietário de uma área rural denominada Fazenda Araçatuba Norte I, localizada no município de Nova Ubiratã/MT, e obteve junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA-MT o licenciamento ambiental de sua propriedade através da análise conclusiva do Cadastro Ambiental Rural - CAR/MT no MT105602/2017 (Doc. 03).

O requerimento do cadastro da referida propriedade foi feito no dia 18/10/2017 sendo que após isso, o CAR só veio a ser aprovado em 19/06/2018, após diversas análises por parte da SEMA.

Insta consignar que a aprovação do SIMCAR somente ocorreu depois de árduo processo de verificação, com o cumprimento de todas as pendências requisitadas pelo órgão responsável pela análise.

Assim é que, durante 8 (oito) meses entre o cadastro e a devida aprovação, o Impetrante procedeu à todas as correções de pendências que foram reprovadas em 17/01/2018, em 26/04/2018, em 24/05/2018 e em 14/06/2018.

Após tais retificações, o analista responsável pela análise da documentação constatou o cumprimento das exigências apontadas, o que, finalmente, culminou na aprovação do cadastro em 19/06/2018.

Com isso, constata-se que a aprovação somente ocorreu após 4 (quatro) correções de pendências, gerando, assim, a presunção de que os dados foram minuciosamente examinados, sendo aprovado somente quando cumpridas todas as exigências cadastrais apontadas pela SEMA.

Das mencionadas análises e cumprimento de pendências, constata-se que o órgão atuou com todo o zelo necessário, com a intenção de não deixar espaços para qualquer inconclusão no processo de aprovação do CAR, resultando num procedimento complexo e que deveria gerar certa segurança jurídica ao administrado, o que não ocorreu.

Após a aprovação do SIMCAR, ressalta-se que o Impetrante aderiu, ainda, ao Programa de Regularização Ambiental - PRA, junto à SEMA-MT, assinando o Termo de Compromisso de Compensação de área de reserva legal em déficit, através do TCC n' 268/2018(Doc. 04), e mais, apresentou Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas – PRADA, visando sanar todo e qualquer passivo ambiental constante na área.

Isto demonstra claramente que o objetivo do Impetrante consistiu unicamente na regularização plena da área, para que assim retornasse às atividades que desenvolvia em sua propriedade.

Ocorre que, decorridos apenas dez meses desde a aprovação do Cadastro, o Impetrante teve o SIMCAR suspenso sumariamente (Doc. 05), sem qualquer justificativa acerca dos motivos que levaram a essa decisão, violando frontalmente o direito ao contraditório, ampla defesa e segurança jurídica, direitos estes consagrados na Constituição Federal. (petição inicial, Id. 19480486, fls. 7/8).

A apontada ilegalidade estaria materializada
no
Despacho no 1.010, datado de 22 de março de 2019, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso,
no qual determinou “
a imediata suspensão dos 14 CARs (quatorze) irregulares, bem como sejam adotados a eles os mesmo procedimentos afetos àqueles cadastros envolvidos na Operação Polygonum, especificamente às medidas descritas na Cláusula Décima Quarta do Termo de Compromisso Ambiental celebrado em 25/01/2019 entre esta Secretaria, a Secretaria de Estado de segurança Pública e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
” (Id. 19477485, fls. 3).

É certo que, a suspensão do Cadastro Ambiental Rural (CAR), encontra amparo não só na
Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 592, de 26 de maio de 2017 e no Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.031, de 2 de junho de 2017 (ambos vigente à época dos fatos),
mas
na imperiosidade de defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado (artigo 225 da
Constituição da República Federativa do Brasil
), bem como no artigo 19 da
Resolução no 237, de 19 de dezembro de 1997
, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA:

Art. 19 – O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença expedida, quando ocorrer:

I - Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais.

II -
Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença
.

III - superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.

No caso, nas considerações finais do Parecer Técnico de Reanálise do CAR MT105602/2017, está:

[...] Da reanálise do CAR MT 105602/2017 de seu histórico de análise, destaca-se os principais erros, em suma:

1)

Aprovação da vetorização de Área Consolidada;

2)

Aprovação de área vegetação nativa vetorizada como AUAS;

3)

AUAS vetorizadas como área consolidada;

4)

Quantitativo de Reserva Legal à Recuperar não atende.

Importante ressaltar que esta análise foi realizada usando recursos diferentes, procedimentos atualizados e por uma equipe de 03 coordenadorias. [...]. (Id. 19477485, fls. 14).

No despacho proferido pela Secretaria Adjunta de Gestão Ambiental, nos autos do Processo Administrativo no 1517/2019, no qual informa a suspensão de quatorze (14) Cadastros Ambientais Rurais, consigna que “
aguarda o agendamento da audiência
” pela Delegacia Especializada do Meio Ambiente – DEMA, “
para posterior adoção das medidas cabíveis
” referente ao cadastro do agravado, “
CAR MT105602/2017, imóvel rural Fazenda Araçatuba Norte
” (Id. 19480489, fls. 22/23).

Assim, nada obstante a suspensão do Cadastro Ambiental Rural (CAR) tenha se dado cautelarmente, sem a possibilidade de manifestação do agravado, não se constata qualquer ofensa ao princípio do devido processo legal, visto que o contraditório e a ampla defesa deverão ser observados durante o Processo Administrativo no 1517/19 instaurado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso. Logo, penso que, trata-se de
hipótese de
contraditório diferido
, e não de cerceamento de defesa.

AMBIENTAL. ATIVIDADES MADEIREIRAS. CADASTRO EM SISTEMA PRÓPRIO DE CONTROLE E PROTEÇÃO. REQUISITOS PARA O CADASTRAMENTO. DESCUMPRIMENTO. EVENTUAL OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA OPERAÇÃO DO SISTEMA. SUSPENSÃO DO CADASTRO E DA LICENÇA AMBIENTAL SEM MANIFESTAÇÃO DA EMPRESA AFETADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DIFERIDOS. POSSIBILIDADE. BUSCA PELA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL.

1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Indústria e Comércio de madeiras Ferrazzo Ltda., com fundamento na alínea "b" do inciso II do artigo 105 da Constituição da República vigente, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso que reconheceu a legalidade das Portarias n. 72/2006 e 105/2006, a quais são responsáveis pela instalação sindicância para a operação de fatos supostamente fraudulentos e pela suspensão do cadastro da empresa recorrente junto ao CC-Sema por descumprimento de requisitos legais.

2. Nas razões recursais, sustenta a recorrente, em síntese, que "as restrições [a ela] impostas (suspensão de suas atividades), proveniente das aludidas portarias, configuram flagrante sanção administrativa, sem, contudo, ter-lhe possibilitado o exercício de seu direito constitucional de defesa, em total desrespeito ao devido processo legal" (fl. 281). Alega, ainda, que tais medidas são desprovidas de razoabilidade.

3. A empresa impetrante (ora recorrente) teve seu cadastro junto ao CC-Sema - Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais - suspenso em razão de suposta divergência entre os estoques de madeira declarados pela recorrente e os efetivamente comercializados.

[...]

7. A confirmação da regularidade dos dados da empresa e da sua declaração de estoque são condições suficientes para habilitar a empresa a emitir as Guias Florestais e efetuar normalmente suas transações comerciais.

8. Ocorre que algumas empresas vieram a ser suspensas por suspeitas de fraude na inserção de créditos de madeira. Ficou provado, no âmbito administrativo, que um estagiário do órgão competente estava inserindo créditos para madeireiras que não correspondiam a situação real de estoque (tendo sido descumprido, portanto, requisito de cadastramento - compatibilidade entre estoque declarado e estoque existente).

9. Entre as empresas que tiveram o acesso ao CC-Sema suspenso está a recorrente - suspensa, consequentemente, também a licença ambiental.

10. A suspensão do cadastro, no caso, encontra amparo não só na necessidade genérica de preservação do meio ambiente (art. 225 da Constituição da República vigente) - na medida em que as atividades que envolvem a extração e comercialização de madeira são potencialmente lesivas ao patrimônio ambiental -, mas também na norma específica do art. 19 da Resolução Conama n. 237/97 - pela qual "[o] órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença expedida, quando ocorrer: I - violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais; II - omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença; III - superveniência de graves riscos ambientais e de saúde". No caso em tela, há enquadramento nos três incisos.

11. Não há ofensa ao princípio do devido processo legal porque, embora a suspensão da licença tenha se dado em caráter inicial, sem a possibilidade de manifestação da recorrente, o contraditório e a ampla defesa serão (ou deverão ser) respeitados durante a sindicância aberta para averiguar as fraudes (Portarias n. 72/2006 e 105/2006). Trata-se, portanto, de contraditório e ampla defesa diferidos, e não inexistentes.

12. Recurso ordinário não provido. (STJ, Segunda Turma, RMS 25.488/
MT
relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de setembro de 2009).

De toda forma, verifica-se que Carlos Antônio Nogueira Junior não juntou da impetração do
mandamus
o processo administrativo por inteiro, enquanto o Estado de Mato Grosso apresentou vasta documentação que demonstra,
ao menos nesta fase de cognição não exauriente
, que inexiste ilegalidade no ato impugnado
. E, na hipótese, para afirmar que teria ocorrido ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo que suspendeu cautelarmente
o Cadastro Ambiental Rural (CAR) do agravado,
demandaria dilação probatória, procedimento incompatível com o mandado de segurança.

Aliás, por se tratar de ato administrativo,
presente a presunção de legitimidade e veracidade: “
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

[...] Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a
presunção de legitimidade
, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do
princípio da legalidade da Administração
(art. 37 da CF) que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental. [...] Além disso, a
presunção de legitimidade
e
veracidade dos atos administrativos
responde a exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder

Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos administrados,

quanto à legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução. [...].
(MEIRELLES, Hely Lopes
et al
.

Direito Administrativo Brasileiro
. 40a. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 174).

[...] A atuação da Administração Pública está amparada pela presunção
juris tantum
de legalidade, legitimidade e veracidade. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 44394/PA, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2015).

[...] não se pode olvidar que a atuação da Administração Pública está amparada pela presunção
juris tantum
de legalidade, legitimidade e veracidade. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 34629/PE, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2015).

Dessa forma, “
não é possível verificar, de plano, sem a necessária dilação probatória, a liquidez e a certeza do direito postulado. Nesse sentido: MS n. 24.106/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/5/2018, DJe 20/11/2018
” (STJ, Primeira Seção, AgInt no MS 23895/DF, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2020).

Isso porque,
a finalidade do
mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia. Nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos
.”
(Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65);
ou nas de Hely Lopes Meirelles: “
o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.” (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190/RJ AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
” (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Por fim, é de se registrar que, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é irretorquível:

[...]
Preliminarmente, cabe ressaltar duas questões de ordem processual, pelas quais entendo ser inviável a utilização do writ em discussão complexa que demanda dilação probatória.

A suspensão do cadastro rural do agravado foi precedida de amplo e robusto acervo probatório, com evidências técnicas a respeito de irregularidades na validação do CAR, o que inclui, até mesmo, a apresentação de informações falsas para a Administração Pública.

O Parecer Técnico de reanálise do CAR MT105602/2017 – SRMA/CGMA/CRA/CCA – SEMA/2018 (Id sob no 19477485), constatou que algumas áreas vetorizadas e validadas como consolidadas na “Fazenda Araçatuba I” sofreram alteração após 2008, ou ultrapassaram o período de pousio de 5 (cinco) anos, perdendo, portanto, a característica de Área Consolidada, nos termos da legislação federal e estadual.

Ainda, informa o parecer que o imóvel do agravado possui áreas de vegetação nativa vetorizadas como Área de Uso Antropizado do Solo (AUAS) e AUAS que foram vetorizadas e validadas como Áreas Consolidadas. A vetorização incoerente da área consolidada prejudicou a regularização do passivo de Reserva Legal (RL), que foi contabilizado a menor.

Percebe-se, ainda, que a propriedade teve supressão de vegetação nativa posterior a 2008, ao longo dos anos de 2015, 2016 e 2017, totalizando 461,3119 hectares de RL. O parecer é claro ao determinar que o imóvel é passível de autuação, considerando que a supressão informada no CAR é menor que a efetivada. Além do mais, deixou-se de cobrar a reposição de 52.710,64 metros cúbicos, referente a 658,8833 hectares.

No histórico do CAR, consta que o mesmo foi primeiramente analisado em janeiro de 2018, o que resultou na notificação para saneamento de pendências, como dominialidade, limites e cobertura do solo. Após as informações prestadas pelo profissional do agravado, os laudos foram acatados parcialmente e o CAR foi finalizada em junho de 2018.

[...]

Como parte do processo de análise do CAR, foi firmado o Termo de Compromisso de Compensação de Área de Reserva Legal em Déficit no 268/2018, reconhecendo o déficit de 947,0906 hectares, correspondente a 86,36% da Reserva Legal na propriedade, sendo que a área de RL ainda remanescente totalizava 149,6026 hectares. Conforme o Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas, somente haveria 485,7365 hectares a serem compensados.

Veja-se que a aprovação em desconformidade induz a erro nas fases subsequentes do licenciamento, com emissão de autorizações equivocadas, isenção de multas, redução de áreas de RL, desembargo indevido, legalização de desmatamento ilegal, omissão na identificação de áreas de uso restrito, entre outros.

Pela primeira vez, em decorrência de mudança procedimental na análise de processos por parte da DEMA, que passou a cruzar dados em conjunto dos processos de irregularidades no CAR, foi desarticulada uma grande rede de associação criminosa, que validava cadastros rurais com inconsistências.

Repise-se que são casos graves envolvendo desmatamento em floresta nativa, considerada erroneamente como área consolidada, desmatamento no cerrado, erroneamente considerado como área consolidada, áreas degradadas com uso de fogo e exploração e áreas úmidas consideradas como consolidadas.

Portanto,
o conjunto probatório que instruiu a suspensão do CAR é vasto, e, somente este ponto já permite observar que o caso envolve demanda complexa, não havendo prova pré-constituída no sentido de violação de direito líquido e certo, como exige o rito processual do writ
.

Além do mais, os atos administrativos exarados pela administração pública estadual, no exercício de seu poder de polícia, são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, até que sejam apresentadas provas que os desconstituam. [...].

Quando eivados de vícios e nulidades, em razão do disposto no enunciado da Súmula no 473, do Supremo Tribunal Federal, a Administração Pública pode rever seus próprios atos, por meio da autotutela, e perfazendo juízo de conveniência e oportunidade. Um ato praticado com infringências legais, já nasce viciado e, portanto, é inválido.

Ato contínuo, a operação, por óbvio, encontrou entraves procedimentais, na medida em que a postura a ser adotada diante de situação de tamanha gravidade, não encontrava previsão na legislação estadual. Por isso, o despacho no 1.010/2019/GAB/SEMA-MT orientou o procedimento a ser adotado quanto aos 14 (quatorze) cadastros validados e reanalisados pela Comissão Multidisciplinar, [...].

Não bastasse isso, ainda, foi firmado no âmbito da Operação Polygonum, Termo de Compromisso Ambiental (TAC) entre o Estado de Mato Grosso, por intermédio da SEMA/MT, e o Ministério Público, trazendo modificações no SIMCAR, de forma a promover melhorias, destravar análises e corrigir fragilidades.

O acordo ainda prevê os procedimentos a serem adotados com os proprietários rurais, para regularização dos imóveis, tais como a apresentação de documentos e realização de audiências, além da possibilidade de celebração de acordos.

Dado o exposto, não vislumbro violação da ampla defesa e do contraditório por abuso de poder ou ilegalidade que permita a via mandamental, muito menos direito líquido e certo a ser protegido.

Em primeiro lugar, pois não houve abuso de poder ou ilegalidade da autoridade ambiental. Ao contrário, por meio do despacho a Administração busca corrigir ilegalidade praticada na validação do CAR, que foi aprovado irregularmente. E, em segundo lugar, pelo fato de que já serão adotadas as medidas para manifestação dos proprietários, por meio de um contraditório diferido, com a realização de audiências públicas e prazo para saneamento de irregularidades e acordos.

Não obstante isso, em cumprimento a decisão, já houve comunicação da SEMA/MT ao agravado, por meio do Ofício no 196/GSAGA/SEMA-MT/2019 (Id sob no 19477485), solicitando a apresentação de documentos e informações necessárias para sanar as pendências identificadas no Parecer Técnico elaborado pelo órgão ambiental.

Ocorre que,
o exercício do contraditório não impede, necessariamente, que a suspensão do CAR seja afastada, até porquê, como já relatado, o caso envolve ilegalidades e danos ambientais investigados pela Operação Polygonum
.

Não há como admitir a convalidação de ato administrativo declaratório ilegal, exarado de forma equivocada a partir da prestação de informações falsas, com repercussões negativas em todas as fases subsequentes do processo de licenciamento e cadastro.

[...]

A suspensão do CAR é medida que se impõe como forma de coibir a prática de novas infrações ambientais, posto que, entre as irregularidades no CAR do agravado estão justamente vetorizações equivocadas de áreas consolidadas, o que resulta na emissão de autorizações para desmate e destruição de vegetação nativa sem respaldo legal.

As incongruências na prestação de informações para o órgão ambiental, e elaboração de laudos técnicos com dimensões de supressão de vegetação nativa menores do que as efetivamente ocorridas, implicou, até mesmo, na diminuição do passivo ambiental da propriedade a ser regularizado.

Entre as hipóteses de suspensão do CAR elencadas no art. 18, inciso II do Decreto Estadual no 1.031/17 estão o descumprimento de Termo de Compromisso e a ocorrência de novas infrações ambientais, após a validação.

Contudo,
é evidente que a omissão de informações no cadastro rural impediu que a autoridade ambiental pudesse auferir infrações (desmatamento de área de reserva legal e vegetação nativa) ocorridas à época, e que só agora foram constatadas, além do passivo ambiental menor a ser compensado.

Da mesma forma, o Termo de Compromisso para a reposição de área de vegetação nativa foi celebrado com quantidade menor do que a necessária prevista por lei, logo, a recomposição que deveria acontecer não é realizada integralmente.

Por fim, é imprescindível ter em mente que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é garantido constitucionalmente, como previsto no art. 225, assegurando a todos uma vida sadia, e impondo o dever de defendê-lo e preservá-lo, sob pena da aplicação de sanções penais e administrativas, sem prejuízo da obrigação de reparar os danos produzidos, [...].

Dessa forma, a possibilidade de que os cadastros validados mediante fraude/falsidade/omissão sejam mantidos ativos, permitindo ao proprietário benefícios, resulta, invariavelmente, na tutela insuficiente do Meio Ambiente, direito difuso que afeta toda a coletividade, e continua a ser violado. [...]. (Id. 28558453, fls. 4/12). [com e sem negrito no original].

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, divirjo do voto do eminente Desembargador Relator para dar provimento ao recurso para indeferir a liminar.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021